Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento.
4. A contradição sanável por embargos de declaração é interna, entre premissas do voto, e não quando há divergência entre os votos vencido e do Relator designado em razão do julgamento realizado nos termos do art. 119 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e art. 942 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria. ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.